Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUGA. AUTODEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO IDEAL.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 311, §2o, III, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal, correta a condenação do réu nas penas cominadas nos referidos dispositivos legais.
2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
4. O direito à autodefesa não é absoluto e, portanto, não confere ao agente o direito de desobedecer ao comando policial de parada do veículo e empreender fuga, sem que seja responsabilizado pelas circunstâncias do crime ou até mesmo pelo crime de desobediência (Tema 1.060/STJ e Tema 646/STJ).
5. A fuga empreendida pelo acusado em veículo, quando ordenada a parada pela força policial, constitui circunstância a ser valorada negativamente na dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e improvido.